Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-90.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS, DE MANEIRA INDEVIDA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS, DE MANEIRA INDEVIDA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS TRATATIVAS ATÉ A EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL À AUTORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDO, COM PROPORCIONALIDADE, EM QUATRO MIL REAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.